Tribunal: TJDFT
Processo: 20190510028075APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REJEIÇÃO.
1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar a dosimetria da pena se esse tema não foi objeto de recurso de Apelação.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.